Tribunal: STF
Processo: RE 76943
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
PAGAMENTO POR QUALQUER INTERESSADO. ART. 930 DO CÓDIGO CIVIL. NA
ESPÉCIE, QUANDO O RECORRENTE MANIFESTOU O PROPOSITO DE PAGAR, A AÇÃO
PAULIANA JA ESTAVA JULGADA NAS DUAS INSTANCIAS
AINDA QUE SE CONSIDERE SUSTENTAVEL, EM FACE DA LEI, A TESE DO
RECORRENTE, NÃO HÁ COMO DIZER QUE DESACOLHE-LA IMPORTA NEGATIVA DE
VIGENCIA AO PRECEITO LEGAL OU OFENSA A SUA LETRA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.